Tribunal: TJMT
Processo: 0008362-43.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0008362-43.2016.8.11.0003
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora